Tribunal: TJES
Processo: 5014427-42.2024.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014427-42.2024.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO - REQUERIDO e outros (2)

APELADO: MARCILENE GONCALVES PIMENTEL DE JESUS e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – MENOR COM TDAH, TEA E DEFICIÊNCIA INTELECTUAL – INCONTINÊNCIA URINÁRIA E FECAL – FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS – TEMA 793 DO STF – DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO AO MUNICÍPIO – PORTARIA GM/MS N. 6.613/2025 – IRRELEVÂNCIA PARA AFASTAR O DEVER DE FORNECIMENTO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - O direito à saúde é assegurado pela CF como dever solidário da União, Estados e Municípios, cabendo ao Judiciário determinar o fornecimento de insumos indispensáveis ao tratamento de saúde quando demonstrada a necessidade.

2 - O Tema 793 do STF não afasta a responsabilidade solidária dos entes federados, restringindo-se a disciplinar o direcionamento do cumprimento da obrigação e o ressarcimento entre os entes.

3 - A Portaria GM/MS n. 6.613/2025, que prevê a distribuição gratuita de fraldas geriátricas nas Farmácias Populares, não afasta a obrigação do Município de atender diretamente ao paciente, especialmente quando comprovada a necessidade e a condição de pessoa com deficiência.

4 - Presentes laudo médico e parecer técnico favoráveis ao fornecimento das fraldas, mantém-se a procedência do pedido.

5 - Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 01 de setembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 5014427-42.2024.8.08.0012

Apelante: Município de Cariacica

Apelados: E.G.O.D.J. e outro

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Cariacica contra a sentença proferida pelo juízo da 1
a
Vara de Infância e Juventude de Cariacica, nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada ajuizada por E.G.O.D.J., por meio da qual julgou procedente a pretensão autoral para condenar
“solidariamente, o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e o MUNICÍPIO DE CARIACICA a concederem à parte autora 04 (quatro) fraldas por dia, totalizando 120 (cento e vinte) fraldas, no tamanho indicado em laudo médico, direcionando o cumprimento da obrigação ao MUNICÍPIO DE CARIACICA, eis que a liminar já foi cumprida por tal ente federativo, em conformidade com o Tema 793 do STF. ”

Em suas razões recursais, o apelante pretende a reforma da sentença sustentando, basicamente, fato superveniente que ensejaria a ilegitimidade passiva, consistente na vigência da Portaria GM/MS n. 6.613/2025, que instituiu a distribuição gratuita de fraldas geriátricas nas Farmácias Populares, sustentando a ausência de interesse processual (art. 485, VI, do CPC). No mérito, defende que não pode ser compelido ao fornecimento do insumo, pois se trata de produto de higiene disponibilizado integralmente pelo Governo Federal, devendo ser observada a divisão de competências no âmbito do SUS.

Contrarrazões da apelada no id 14366877, pela incolumidade da sentença.

Manifestação da Procuradoria de Justiça no id 15173488, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 08 de agosto de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como relatado, o
Município de Cariacica se volta contra a sentença proferida pelo juízo da 1
a
Vara de Infância e Juventude de Cariacica, nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada ajuizada por E.G.O.D.J., por meio da qual julgou procedente a pretensão autoral para condenar
“solidariamente, o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e o MUNICÍPIO DE CARIACICA a concederem à parte autora 04 (quatro) fraldas por dia, totalizando 120 (cento e vinte) fraldas, no tamanho indicado em laudo médico, direcionando o cumprimento da obrigação ao MUNICÍPIO DE CARIACICA, eis que a liminar já foi cumprida por tal ente federativo, em conformidade com o Tema 793 do STF. ”

O apelante pretende a reforma da sentença sustentando, basicamente, fato superveniente que ensejaria a ilegitimidade passiva, consistente na vigência da Portaria GM/MS n. 6.613/2025, que instituiu a distribuição gratuita de fraldas geriátricas nas Farmácias Populares, sustentando a ausência de interesse processual (art. 485, VI, do CPC). No mérito, defende que não pode ser compelido ao fornecimento do insumo, pois se trata de produto de higiene disponibilizado integralmente pelo Governo Federal, devendo ser observada a divisão de competências no âmbito do SUS.

Pois bem. Ao que se vê dos autos, a criança
E.G.O.D.J. ajuizou a presente demanda em desfavor dos entes federativos (Estado do Espírito Santo e o Município de Cariacica) objetivando o fornecimento de fraldas descartáveis, tendo em vista que
“há laudo médico constatando que a infante é diagnosticada com TDAH (CID 10: F90), TEA (CID 10: F 84.0) e Deficiência Intelectual (CID 10: F78), não possuindo controle esfincteriano. Razão pela qual necessita fazer uso de fraldas descartáveis, atualmente no tamanho M geriátrico, sendo 04 unidades/dia, totalizando 120 fraldas por mês
”.

De fato, o laudo médico colacionado no id 14366835 atestou que a “paciente apresenta diagnóstico TEA/TDAH e D.I TOD, apresentando incontinência urinária e fecal”, solicitando então fraldas descartáveis geriátricas, tamanho M, quantidade de 04 fraldas por dia = 120 por mês.

Cumpre acentuar ainda o Nota técnica do NATJus no id 14366852, cuja conclusão foi favorável, nestes termos:
“CONSIDERANDO o diagnóstico de TDAH (CID 10: F90), Transtorno do Espectro do Autismo (CID 10: F 84.0) e Deficiência Intelectual (CID 10: F78), com incontinência urinária e fecal, conforme relatório médico anexo. CONSIDERANDO o quadro neurológico, a incapacidade de controle esfincteriano. CONSIDERANDO a necessidade de cuidado e higiene. CONCLUI-SE como FAVORÁVEL o fornecimento de fraldas descartáveis. Não há dados técnicos que justifiquem a priorização de determinada marca em detrimento daquela fornecida pelo SUS”.

Pois bem. A saúde pública é direito fundamental e dever do Poder Público, devendo o Estado (
lato sensu
) prover tal direito na sua integralidade, de forma a tornar efetivo os dispositivos legais regulamentadores, conforme jurisprudência consolidada do STJ (AgInt no REsp 1665760/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/10/2017, DJe 31/10/2017, STJ).

Assim,
“É entendimento uníssono que a saúde configura-se como direito social, a teor do que estabelece o artigo 6º c/c artigo 196 da Constituição Federal, não podendo admitir-se, de nenhuma maneira, que o Poder Público exima-se de conferir a todos um mínimo acesso aos meios de saúde pública condizente com a dignidade da pessoa humana núcleo essencial dos direitos e garantias fundamentais.”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 003199000054, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/11/2019, Data da Publicação no Diário: 13/11/2019).

Por sua vez, a responsabilidade dos entes da federação é solidária, e,
“Como decorrência da solidariedade, o Estado e o Município tem o dever de garantir o regular tratamento do paciente, sendo que a descentralização dos serviços e ações do Sistema Único de Saúde, que é de responsabilidade solidária da União, Estados-membros e Municípios, não tem o condão de afastar sua responsabilidade constitucionalmente imposta, exsurgindo daí sua legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de demanda.”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 069179000398, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/02/2018, Data da Publicação no Diário: 15/02/2018).

Ressalto que o entendimento firmado pelo STF no julgamento do RE 855178 (Tema 793) não retirou a solidariedade da responsabilidade dos entes públicos quanto à implementação das políticas de saúde, podendo ser demandados judicialmente de forma isolada ou conjunta, impondo apenas o direcionamento do cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento daquele que eventualmente suportou a despesa.

Nesse sentido, esclareceu o STJ que
“A ressalva contida na tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde. Entender de maneira diversa seria afastar o caráter solidário da obrigação, o qual foi ratificado no precedente qualificado exarado pela Suprema Corte.”
(AgInt no REsp 1043168/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 17/03/2020).

Deste modo, correto o direcionamento do cumprimento da obrigação ser direcionada ao Município de Cariacica, uma vez que o fornecimento de fraldas está inserida em sua competência, garantindo-se ao Estado, caso tenha suportado a obrigação, o direito de ser ressarcido.

Além disso, não vinga a tese recursal de ausência de interesse superveniente, a pretexto da disponibilização gratuita da fraldas geriátricas nas farmácias populares, a pretexto do advento da Portaria GM/MS Nº 6.613, de 13/02/2025, porquanto não esvazia a responsabilidade direta dos municípios.

Nesse sentido:

Ementa. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE PÚBLICA. MENOR PORTADOR DE AUTISMO GRAU II. COMPROMETIMENTO DO CONTROLE ESFINCTERIANO. FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS. NECESSIDADE DEMONSTRADA. RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO. NEGATIVA ILEGAL. PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação contra sentença que julgou procedente a pretensão formulada na ação de obrigação de fazer para condenar o Município de Indianópolis ao fornecimento de fraldas descartáveis em favor de menor portador de autismo grau II, com comprometimento do controle esfincteriano (CID F84).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em aferir se o Município de Indianópolis é responsável pelo fornecimento das fraldas geriátricas nesse caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embora a responsabilidade dos entes federados seja solidária em relação demandas relativas à saúde, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro (Tema 793 do STF).

4.
A Portaria de Consolidação 5/2017 do Ministério da Saúde, ao instituir o Programa Farmácia Popular do Brasil, prevê a disponibilização de fraldas geriátricas para pessoas com deficiência mediante a apresentação de prescrição médica com indicação do respectivo CID, tendo a Portaria GM/MS 6.613/2025 assegurado a gratuidade do fornecimento.

5.
De acordo com a divisão de competências do SUS, tal insumo integra o Componente Básico da Assistência Farmacêutica e o seu fornecimento é de responsabilidade direta dos Municípios (artigo 18, inciso V, da Lei 8.080/1990 e artigo 10, I, da Portaria 793/2012 do Ministério da Saúde).

6. Considerando que o menor demandante se enquadra ao conceito de pessoa com deficiência previsto (artigo 2º da Lei 13.146 de 2015 e artigo 1º, §2º, da Lei 12.764/2012) e apresentou prescrição médica com especificação da respectiva CID e justificativa para uso contínuo de fraldas descartáveis, atendendo às exigências normativas, reputa-se ilegal a negativa do ente municipal quanto ao fornecimento, o que impõe a manutenção da procedência do pleito autoral, em concretização ao direito à saúde no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

_________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, artigos 23, inciso II, 196 e 198; Lei 8.080/1990, artigo 18, inciso V; Lei 13.146/2015, artigo 2º; Portaria de Consolidação GM/MS 5/2017, artigo 21, inciso III; Portaria GM/MS 6.613/2025, artigo 7º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178, Tema 793. (TJMG - Ap Cível/Rem Necessária 1.0000.24.360428-7/001, Relator(a): Des.(a) Renan Chaves Carreira Machado (JD Convocado) , 6ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/07/2025, publicação da súmula em 01/08/2025)

Diante do exposto,
conheço
do recurso e
lhe nego provimento
, a fim de manter a sentença de origem. Majoro os honorários advocatícios para o percentual de 15% (quinze por cento), em observância ao artigo 85, § 11 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.